Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702117-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Matheus Bem de Andrade contra decisão ao ID 26581833, que indeferiu o pedido de intimação do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, do CEBRASPE e do Distrito Federal para divulgarem “na lista de solicitações deferidas para atendimento especial antes da prova discursiva ocorrer, ou seja, antes do dia 04/07/2021”. Nos aclaratórios, o embargante noticia que, até o momento, “o nome do impetrante não foi incluído na relação final dos candidatos com solicitação de atendimento especial deferida, mesmo já tendo passado o trânsito em julgado do acórdão respectivo em 03/08/2020”. Ao ID 26810244, p. 6, o impetrante apresenta listagem com nomes de outros candidatos PcD, convocados para a prova discursiva, com atendimento especial deferido, especialmente com tempo adicional de prova (1 hora). Requer: 1) O processamento, julgamento e acolhimento dos embargos, para que Vossa Excelência possa integrar vossa última Decisão para determinar a urgente intimação pessoal do impetrado para incluir o nome do impetrante na lista final de candidatos com atendimento especial deferido, além de estabelecer outras medidas coercitivas urgentes cabíveis, sob pena de o impetrado responder por multa diária a ser cominada, nos termos dos pedidos da última petição; 2) Por oportuno, em decorrência de haver perigo de perecer o direito em 04/07/2021, o impetrante requer, imbuído do princípio da instrumentalidade das formas, que seja concedido de forma urgente alvará de autorização para ele realizar a prova dia 04/07/2021 com atendimento especial de 01 hora adicional de prova É o relato do necessário. 2. Conforme Acórdão n. 1247275 (ID 1247275), foi assegurando o direito do impetrante, Lucas Matheus Bem de Andrade, de participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC_DF_AUDITOR_19) na condição de pessoa com deficiência. A propósito, confira-se a ementa do julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO SEM APOSIÇÃO DE DATA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA AOS OBJETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O edital de concurso vincula a Administração e o candidato, o qual, a princípio, deveria cumprir as regras ali dispostas. 2. Todavia, não se afigura proporcional e razoável o indeferimento do pedido de inscrição de candidato para participar de concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência, porque o laudo médico apresentado não ostenta a data de sua confecção, por lapso do médico subscritor. 3. Isso porque a Administração não refutou que o candidato tenha deficiência de natureza física e irreversível (visão monocular - CID: H54.4), testificada pelos laudos médicos apresentados, e a eventual prevalência do excesso de formalismo implicaria também desrespeito aos fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quais sejam, assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 4. Acrescenta-se, ainda, que o impetrante já foi reconhecido como pessoa com deficiência em outro concurso federal (ABIN/2017), organizado pela mesma banca organizadora (Cebraspe). 5. Segurança concedida para assegurar o direito do candidato/impetrante a participar do certame na condição de pessoa com deficiência. (Acórdão 1247275, 07021175320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, o impetrante opôs embargos de declaração, ao argumento de que não analisado o pedido de atendimento especial (hora adicional), conforme petição ao ID 16098786. Julgando os aclaratórios, o Acórdão n. 1260247, negou-lhes provimento. Todavia, do voto condutor, importante colacionar o seguinte excerto: Ao final, foi concedida a ordem para assegurar o direito do impetrante de participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC_DF_AUDITOR_19) na condição de pessoa com deficiência. Naturalmente, administrativamente, não foi autorizado o horário adicional porque não deferida a sua participação na condição de pessoa com deficiência. Confirmada essa circunstância, na hipótese, o tempo adicional para realização das provas é consequência lógica do provimento jurisdicional ora embargado. E eventual negativa por parte da apontada autoridade coatora ou da banca organizadora do concurso público em destaque representará descumprimento de decisão judicial, podendo a parte valer-se dos meios processuais pertinentes para ver seu direito reconhecido judicialmente assegurado. Logo, não obstante a legítima preocupação do impetrante, não há vício a ser sanado, pois reconhecido o seu direito de participar do concurso público na condição de portador de deficiência, com todos os consectários decorrentes. Ao ID 18361097, está certificado que houve o respectivo trânsito em julgado do acórdão em 3/8/2020. Acrescenta-se que, no recurso administrativo interposto contra a “relação provisória dos candidatos com solicitação de atendimento especial deferida” (tempo adicional de prova – 1 hora), a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF), indeferiu o pleito sob a seguinte justificativa (ID 14009289): Indeferido: Solicitação INDEFERIDA pelo seguinte motivo: Laudo médico não consta a data de emissão contrariando, portanto, o edital de abertura. Por sua vez, o laudo apresentado pelo impetrante, ao ID 14009287, relata quadro de “cefaleia que prejudica tempo e leitura e solicita tempo adicional de prova”. Frisa-se, a ausência de data de emissão do laudo médico ficou superado com os Acórdãos n. n. 1247275 e n. Acórdão n. 1260247. Diante de tal quadro, não remanesce dúvida de que o impetrante faz jus ao tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização da prova discursiva, pois reconhecido em decisão judicial de mérito transitado em julgado. Compulsando o DODF de 1o/6/2021, juntado aos autos pelo próprio impetrante, constata-se o seu nome no resultado provisório da prova objetiva (ID 26527845, p. 106): (P1), número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1), nota final na prova de conhecimentos específicos (P2), número de acertos na prova de conhecimentos específicos (P2) e nota final nas provas objetivas. 10001825, Gabriel Fehr, 4.36, 56, 5.84, 61, 5.47 / 10003489, Lucas Matheus Bem de Andrade, 4.49, 56, 5.45, 54, 5.21 Igualmente, identifica-se sua convocação para a prova discursiva na condição de pessoa com deficiência (ID 26527845, 108) 2.1.3 Convocação para a prova discursiva dos candidatos sub judice que se declararam pessoa com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 10001825, Gabriel Fehr / 10003489, Lucas Matheus Bem de Andrade. Nada obstante, o nome do impetrante não figura em nenhuma lista de candidato PcD com atendimento especial (1 hora). Desse modo, afigura-se pertinente, objetivando-se evitar o perecimento do direito do impetrante (reconhecido em decisão judicial transitada em julgada) e posteriores complicações no andamento do próprio concurso público, com adoção de eventuais medidas judiciais, na hipótese de descumprimento da mencionada ordem judicial, determinar que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e o Distrito Federal adotem as medidas pertinentes para assegurar ao impetrante, Lucas Matheus Bem de Andrade, CPF 037.289.341-43, atendimento especial (tempo adicional de prova – 1 hora) na realização da prova discursiva para o Concurso Público Para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo De Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, marcada para o dia 4/7/2021. 3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para, emprestando-lhes efeitos infringentes, determinar a imediata intimação do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal (impetrado) e do Distrito Federal para incluir o nome do impetrante na lista final de candidatos com atendimento especial deferido, assegurando-lhe tempo adicional de prova – 1 (uma) hora, na prova discurso do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo De Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, marcada para o dia 4/7/2021. Em decorrência da celeridade que a medida exige, atribuo a esta decisão força de mandado e, desta feita, afigura-se despiciente a necessidade de imposição de medida coercitiva. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora